Tribunal: TJSP
Processo: 0024827-17.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0024827-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
peticionário JONATHAN MARCELO CAVALCANTE SILVA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e, nessa extensão,
julgaram improcedente a ação de revisão criminal aforada por Jonathan Marcelo
Cavalcante Silva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
2
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
7o Grupo de Câmaras Criminais
Voto no 35.325
Revisão criminal
Tráfico de entorpecente
Pleito de
absolvição
por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente, redução da pena-base e aplicação do
redutor Inadmissibilidade Pretendida a rediscussão e
a reanálise de aspectos da prova, amplamente examinada
no v. acórdão condenatório
Ação revisional que não
pode, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o
julgado condenatório
Via rescisória que não pode ser
manejada como se fosse nova apelação. Ação não
conhecida nesse ponto
Reprimendas inalteradas

Básicas
escorreitamente
aumentadas
em
razão
da
quantidade de droga apreendida, consoante as diretrizes
do artigo 42 da Lei no 11.343/06
Privilégio afastado
devido à comprovada dedicação do peticionário a atividades criminosas, notadamente no ramo da narcotraficância
Ausência de erro na aplicação das
penas, não se podendo, pois, alterá-las por meio da
revisão criminal. Ação conhecida parcialmente e, nessa
extensão, julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
3
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Jonathan Marcelo Cavalcante Silva, absolvido em primeiro grau e
condenado, por unanimidade, pela 5a Câmara de Direito Criminal
(Relator: Des. Pinheiro Franco; Revisor: Des. Sérgio Ribas e 3o Juiz:
Des. Juvenal Duarte), às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
Intimado do v. acórdão condenatório, o
peticionário interpôs Recurso Especial, não conhecido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, de cujo v. acórdão foram as partes
intimadas, operando-se o trânsito em julgado, objeto de regular
certidão.1
A Defesa, nesta instância revisional, com base
no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a
absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução da
pena-base ao mínimo legal e a aplicação do redutor previsto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Processada a revisão, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo indeferimento do pedido.
É o relatório.
1 - Fl. 419 dos autos da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
4
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre registrar que o peticionário foi processado e, ao final, condenado pelo crime de tráfico de
entorpecentes, porque, nas circunstâncias narradas na denúncia, trazia
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 1.590g. (um quilo,
quinhentos e noventa gramas) de maconha, sendo parte prensada e na
forma de tijolo, envolta em plástico incolor, e parte picada, na
quantidade de vinte porções, prontas para o comércio, acondicionadas
em uma sacola plástica verde, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
A ação ora manejada merece ser conhecida em
parte e, nessa extensão, julgada improcedente.
De proêmio, verifica-se que o peticionário volta-
se contra o mérito do decreto condenatório.
Na verdade, o que ele pretende é, sem
nenhum adminículo probante novo, reabrir a discussão em torno de
temas apreciados, à saciedade, em v. acórdão condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
5
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão
ou reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza
Nucci,
ao
prelecionar
que:
“Para ser admissível a revisão
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”.
(...). O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira
instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas,
sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”.2
Assaz pertinente, também, igual orientação
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
2 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
6
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”
(grifei).3
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o
manejo da revisão criminal, a qual exige a existência de decisão
condenatória manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante
o preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se
amolda a tal hipótese julgado condenatório com base em provas
supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em
apreço está amparado em provas de todo convincentes e, portanto, não
se pode dizê-lo contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e foram farta e
percucientemente analisadas por esta Corte de Justiça, em sede de
apelação, cujo v. acórdão foi lavrado à unanimidade.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
3 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
7
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II.
Fere o sistema processual penal brasileiro a decisão
que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade
e precariedade das provas produzidas, transformando o
pedido revisional em recurso de apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes. IV. Recurso
provido.”4
De qualquer modo, oportuno se faz registrar a
escorreita conclusão externada no v. acórdão condenatório:
“A prova colhida autorizava a condenação do apelado.
Os relatos dos policiais, coerentes e harmônicos, e
não demonstrando a menor intenção de prejudicar o
acusado injustamente, revelam que a droga apreendida
estava em uma bolsa e que durante a perseguição à
motocicleta que era ocupada por JONATAHN e Clayton
viram quando esta bolsa foi jogada por um deles na
via pública. Fora (sic) claros, aliás, quanto a este
ponto: afirmaram ter certeza de que a bolsa
4 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.; AgRg no REsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe
11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
8
apreendida foi a que viram ser jogada pelo condutor
ou pelo garupa da motocicleta.
O depoimento dos policiais é claro e está em perfeita
sintonia com os demais elementos colhidos, com a nota
de que não há nos autos um único indício de que
mentiram ou fraudaram a diligência com o intuito
deliberado de prejudicar o réu. A presunção, 'data
venia', é de idoneidade dos testemunhos, competindo à
defesa a prova, ainda que indiciária, do abuso ou
vício na conduta dos agentes da lei, que não foi
produzida.
A versão do acusado, ademais, apresenta contradições
com a fala da testemunha de defesa por ele arrolada.
JONATHAN negou ter sido perseguido pelos policiais,
enquanto
Vandelice,
como
bem
lembrou
o
I.
representante do Ministério Público, contou ter visto
a polícia no encalço de 'uns meninos'. Em relação ao
testemunho de Clayton, deixo consignado que ele
contou que a bolsa foi encontrada embaixo de uma
pedra, mas JONATHAN não teceu nenhum comentário a
este respeito, o que causa estranheza, já que um
detalhe importante para justificar que a bolsa não
foi jogada da motocicleta.
Vandelice também disse ter visto a bolsa ser
encontrada embaixo de uma pedra. Mas o relato dela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
9
pouco crível e revela a nítida intenção em eximir
JONATHAN de responsabilidade. É no mínimo estranho
que ela, vizinha do acusado, estivesse no local onde
ele foi abordado. Mais estranho, ainda, o fato de ela
ter presenciado a abordagem, o encontro da bolsa e
ter ido embora, mesmo tendo ciência de que uma das
pessoas abordadas era seu vizinho, já que JONATHAN
declarou residir com a mãe.
Não há dúvida, pois, de que a droga apreendida
pertencia ao réu e se destinava ao consumo de
terceiros,
até
pela
quantidade
e
forma
de
acondicionamento de parte dela, além da apreensão de
balança de precisão com resquícios de maconha e
cocaína. Ademais, os policiais mencionaram que o
local era conhecido ponto de tráfico e que foi
apreendida a quantia de R$ 381,00 com o acusado, que
não cuidou de demonstrar a licitude do dinheiro,
alegando apenas que era oriunda de seu trabalho como
mototaxista. No entanto, não juntou documentos que
comprovassem que ganhava cerca de R$ 100,00 por dia,
sendo pouco crível que alguém vá até um local
conhecido
como
ponto
de
tráfico
para
adquirir
entorpecente na posse de quase R$ 400,00.
Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de
ato de comércio, bastando que o agente traga a droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
10
consigo ou a mantenha em depósito para essa
destinação, ainda que futura, na medida em que a
consumação não exige qualquer resultado.
A condenação do réu pelo tráfico, assim, é medida de
rigor” (fls. 266/268 dos autos da ação penal).
Não se conhece da ação, portanto, no atinente
ao tema acima abordado.
De outra banda, razão não assiste ao peticionário
no atinente à redução da pena-base ao mínimo legal e à aplicação do
redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.
Com efeito, uma vez demonstrado que o
peticionário trazia consigo pouco mais de 1,5 kg. de maconha, parte dela
acondicionada em forma de tijolo, e, ainda, acompanhada de balança de
precisão, o preclaro Relator houve por bem aumentar as básicas,
consoantes as diretrizes do artigo 42 da Lei Antitóxicos, bem como afastar
o privilégio, já que tais circunstâncias, aliadas à ausência de comprovação
de ocupação lícita, demonstram que o agente dedicava-se a atividades
criminosas, notadamente no ramo da narcotraficância.
Desse modo, observa-se que o v. acórdão
objurgado afastou o redutor de maneira suficientemente justificada, pelo
que não se deve considerar que a pena foi aplicada em desacordo com a lei
penal, ficando de todo afastada, portanto, a ideia de erro judiciário na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024827-17.2019.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto no 35.325
11
fixação da reprimenda, a qual, na espécie, se apresentou proporcional e
suficiente à repreensão do delito.
Cabe registrar, a propósito, que a jurisprudência
tem se orientado no sentido de que em “tema de revisão criminal só é
possível o reexame na dosagem de pena, se ficou manifesto nos
autos erro ou falta de técnica na aplicação da pena” 5 . E, como
visto alhures, nenhuma irregularidade, neste aspecto, restou demonstrada.
Destarte, por ser evidente o não cabimento da
via revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal, ao
fundamento de fragilidade ou insuficiência probatória, ou ainda, por não
ter a Defesa do peticionário demonstrado a existência de decisum
condenatório contrário à lei ou à Constituição Federal, nos tópicos
relativos à pena, exsurge imperioso proclamar-se, na parte conhecida, a
improcedência6 da ação revisional.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente e,
nessa extensão, julga-se improcedente a ação de revisão criminal
aforada por Jonathan Marcelo Cavalcante Silva.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
5 - TJSP - Revisão Criminal no 159.509-3 - Relator: Celso Limongi - Tupi Paulista - j. 20.10.94.
6 - Extrai-se dos ensinamentos de José Frederico Marques ("Elementos de Direito Processual Penal", Bookseller Ed., 1a
edição/2a tiragem, 1998, vol. IV, p. 322) e Hélio Tornaghi ("Curso de Processo Penal", Ed. Saraiva, 8a edição, 1992, vol. 2,
p. 372) que, no caso de acolhimento do pedido revisional, a expressão adequada e escorreita, a figurar no dispositivo
do julgado, será "julga-se procedente" e, não, "defere-se". Esse entendimento, aliás, encontra fundamento, v.g., no
artigo 626 do Código de Processo Penal: "Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da
infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo". Bem por isso, a hipótese dos autos reclama a
expressão "julga-se improcedente". Assim, valoriza-se um dos aspectos primaciais da Ciência do Direito, que consiste
na linguagem jurídica.